Tribunal: STF
Processo: RE 1570589
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 191) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 190), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vícios na decisão recorrida, tendo em vista que (eDOC 191, p. 3-4):



    “A única discussão fática – já superada – trataria da existência de remissão pelo BNB, administrador do Finor, em favor da Embargante. Todavia, essa questão já foi sedimentada em primeira instância e pelo TRF5: devido a Lei nº 14.165/2021, foi perdoada parte da dívida da Embargante, equivalente a 94,39% (noventa e quatro vírgula trinta e nove por cento). Inexiste discussão sobre esse ponto. 



    A questão é que a Embargada exigiu de tributos federais incidentes sobre esse perdão (remissão), por entender que se configuraria como receita da Embargante. Esse entendimento foi homologado pelo TRF5, ao reformar a sentença, que decidiu que “(...) esse meio extintivo da relação obrigacional reduz o passivo da pessoa jurídica beneficiada gerando acréscimo ao seu patrimônio na forma de receita, fator que, em paralelo, aumenta a capacidade contributiva da empresa”. 



    Portanto, prescinde de análise fatos e provas, mas tão somente de resposta a uma única questão: frente ao art. 195, I, b, da CF/88, o perdão por dívida entre particulares se configura como receita para fins de incidência de tributos federais? No sentido proposto, a resposta é obviamente não. 



    Os fatos são incontroversos, mas o TRF5 atribuiu consequências jurídicas distintas daquelas já pacificadas neste STF, especialmente no RE 606.107/RS e RE 574.706/PR, o que autoriza a intervenção e acolhimento do recurso extraordinário por esta Corte Suprema. Entendimento jurisprudencial:



    (...)



    Dessa forma, certo de que esse juízo partiu de premissa fática equivocada, ao considerar pela necessidade de reexaminar fatos e provas, há erro material na decisão embargada, razão pela qual, sanada, afastará a incidência da Súmula 279 deste STF. Assim, nesse sentido, requer a Embargante o conhecimento e acolhimento desse recurso. “



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão recorrida aplicou corretamente os óbices processuais apontados e as razões do presente recurso não são hábeis a afastá-los. 



    Eis, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 49, pp. 2-4):



    “Pois bem, de proêmio reputo não aplicável ao presente caso concreto os temas de repercussão geral 69 e 283 (RE n. 574.406/PR e RE 606.107/RS, respectivamente), julgados pelo colendo STF, porquanto o primeiro discutiu especificamente a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto o segundo se restringiu à hipótese de incidência das mesmas contribuições sobre créditos recebidos por empresa exportadora em razão de transferência a terceiros de créditos de ICMS. É o que se extrai das teses vinculantes abaixo transcritas:



    (...)



    Sucede que, diferentemente dos precedentes acima citados, o caso concreto dos autos versa sobre a inclusão, na base de cálculo dos tributos federais em destaque, de valores oriundos de remissão de débitos relacionados a incentivos fiscais da SUDENE, mediante utilização de verbas do FINOR. 



    O perdão de dívida se consubstancia na abdicação do credor em receber os créditos que lhe são devidos pelo devedor, tendo por consequência a extinção da obrigação, consoante reza o art. 385 do Código Civil, in verbis :



    (...)



    A meu sentir, esse meio extintivo da relação obrigacional reduz o passivo da pessoa jurídica beneficiada gerando acréscimo ao seu patrimônio na forma de receita, fator que, em paralelo, aumenta a capacidade contributiva da empresa. Desta feita, tenho por viável a incidência de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL sobre os rendimentos provenientes do rebate parcial de dívidas com o FINOR (Lei n. 14.165/2021), dado, repisa-se, o aumento do ativo da sociedade empresária decorrente da concessão do desconto. 



    O entendimento aqui manifestado é simétrico à acertada compreensão da Receita Federal do Brasil, exarada na Solução de Consulta COSIT/RFB n. 65/2019 e Solução de Consulta SRRF10-Disit 31/2012, expostas a seguir:



    (...)



    Feitas essas considerações, dou provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação, em ordem a, reformando-se a sentença impugnada, denegar a segurança pleiteada.



    É como voto’. 



    A propósito da questão dos autos, em casos similares, confira-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BASE DE CÁLCULO. VALORES RELATIVOS AOS FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP. AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS, PARA APLICAÇÃO DAS TESES DOS TEMAS 653 E 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MEROS EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1.542.003-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2025). 



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo de participação dos municípios. Deduções. Temas 653 e 1.187 da repercussão geral. Programas Pin e proterra. Extensão aos demais fundos. controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos para modificar a decisão agravada, considerando o precedente fixado no Tema 1.187 da Repercussão Geral e sua extensão em relação aos demais fundos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 



    4. No julgamento do RE 1.346.658, paradigma do Tema n. 1.187/RG, o Supremo firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.” 5. Para dissentir das conclusões do acórdão a quo, no tocante à extensão do entendimento do Tema 1.187 aos demais fundos (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), seria necessário analisar e interpretar a legislação infraconstitucional de regência de cada um desses fundos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 6. Ainda que se atente ao disposto no Tema nº 653 da repercussão geral, a sua aplicação, no caso, esbarra na necessidade de se perquirir sobre a natureza dos fundos ora em análise, ante o caráter genérico da tese firmada no supracitado precedente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.540.993-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.06.2025). 



    Diante de tal contexto, deve ser mantida a decisão ora embargada.



    Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente